Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734175-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CLEONICE JACQUELINE NEGRAO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a acórdão de ID – 43406176. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 44033618. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CLEONICE JACQUELINE NEGRAO RODRIGUES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 14:20:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador